Tribunal: TJPA
Processo: 0804378-04.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804378-04.2020.8.14.0000
INTERESSADO: MARCELO BRASIL CAMPOS

PACIENTE: ANDREEVILA ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ULIANÓPOLIS - PA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0804378-04.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: ULIANÓPOLIS/PA

IMPETRANTES: ALINE CRISTINA LOBO DE SOUSA- OAB/PA Nº 22.478 E MARCELO BRASIL CAMPOS – OAB/PA Nº 22.245

PACIENTE: ANDREEVILA ARAÚJO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR
DE PREJUDICIALIDADE SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO ACOLHIMENTO.
MÉRITO
.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CUSTÓDIA DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. PROCEDÊNCIA.
ORDEM CONCEDIDA, CONFIRMANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA
.

1. Rejeita-se preliminar de não conhecimento de
habeas corpus
, arguida pelo
custos legis
, sob o argumento de prejudicialidade da ordem, uma vez que a autoridade indicada coatora apenas deu cumprimento à determinação emanada deste e. Tribunal de Justiça.

2. O art. 318, V, do Código de Processo Penal passou a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar na situação de mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos.

3. Sendo a paciente comprovadamente mãe de dois filhos menores de 12 anos, sob sua dependência, torna-se adequada a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

4. Ordem concedida, confirmando a liminar anteriormente deferida, para substituir a prisão preventiva da paciente por constrição domiciliar com monitoramento, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão - exceto fiança - pelo magistrado de primeiro grau, em decisão devidamente fundamentada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelos advogados Aline Cristina Lobo de Sousa e Marcelo Brasil Campos, em favor de
Andreevila Araújo
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, que, ao homologar a prisão em flagrante, converteu a segregação em preventiva, indicando a prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Sustentam os impetrantes que a paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, sob a alegação da falta de fundamentação da decisão que decretou a custódia cautelar. Alegam, ainda, que a coacta é mãe de dois filhos menores de 12 (doze) anos que necessitam de seus cuidados.

Por esses motivos, pedem liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que a paciente seja colocada em prisão domiciliar e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares.

Acostam documentos.

O processo foi distribuído à minha relatoria em 08/05/2020,
oportunidade na qual concedi a liminar, requisitei informações à autoridade coatora e determinei que os autos fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

As informações foram prestadas (Id nº 3.060.750)

Instado a se manifestar na condição de
custos legis,
o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos manifestou-se
“PELO NÃO CONHECIMENTO do presente Habeas Corpus, para que, no MÉRITO, seja julgado PREJUDICADO, em razão da perda superveniente do objeto”.

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar na análise do mérito da impetração, cumpre esclarecer com a devida vênia ao Procurador de Justiça, que a ação de
habeas corpus
não se encontra prejudicada, pois a coação não cessou por ordem da autoridade indicada como coatora. A decisão que determinou a substituição da prisão preventiva por constrição domiciliar é de natureza provisória, emanada deste Desembargador-Relator e depende de confirmação ou reforma pela Seção de Direito Penal, à qual agora submeto.

Feito esse esclarecimento, entendo a toda evidencia que os argumentos esposados no bojo da impetração, se mostram subsistentes ao fim pretendido como passo a demonstrar.

O pleito de
substituição da prisão preventiva da paciente pela constrição domiciliar merece ser acolhido
, em razão de ser mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade, que estão sob sua dependência, o que a enquadra na previsão contida no artigo 318, do Código de Processo Penal, a qual autoriza a substituição da prisão preventiva em domiciliar quando a acusada for mãe de filho até 12 anos incompletos.

Neste ponto, tem-se como certo que a intenção do legislador foi priorizar o bem estar e desenvolvimento integral da criança, em atendimento ao preceituado no art. 227 da Carta Magna, bem como tem caráter humanitário e visa à dignidade da pessoa. A inovação legislativa trazida pela Lei nº 13.257/16, acrescentando o inciso V, ao artigo 318, do Código de Processo Penal, limitou-se a estabelecer, para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, o requisito de ser mulher com filho menor de 12 (doze) anos, sem nada condicionar.

Salienta-se que o direito reconhecido pelo legislador tem caráter humanitário e visa à dignidade da pessoa humana, porquanto prioriza-se o bem-estar dos menores, vulneráveis, sendo incontestável que o infante necessita do cuidado materno permanente para sua própria sobrevivência, desenvolvimento e alimentação.

Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC nº. 143.641/SP, relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, ao conceder
habeas corpus
coletivo, para fins de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mãe de crianças e deficientes sob sua guarda, garantiu à mãe de menor de 12 (doze) anos de idade o direito inequívoco à prisão domiciliar, excetuando os casos de crimes praticados por mulheres que, embora atendidas aquelas condições (gestantes, puérperas ou mãe de crianças e deficientes sob sua guarda), foram cometidos mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Assim, no caso ora examinado, comprovada a maternidade de 02 (dois) filhos menores, uma menina de 05 (cinco) anos e um menino de 07 (sete) anos (ID nº 3.051.668), a coacta faz jus à prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, V, do Código de Processo Penal.

Ademais, ressalto que o crime não implicou em violência ou grave ameaça a terceiros, ou contra seu descendente. Impõe-se, assim, a garantia do direito das crianças e, portanto, a prisão domiciliar da paciente.

Nesse sentido, cito o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CUSTÓDIA PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTS. 318-A E 318-B DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA
. 1. É cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficientes sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641/SP que concedeu habeas corpus coletivo. Foram inseridas, no diploma processual penal, normas consentâneas com o referido entendimento jurisprudencial (arts. 318-A e 318-B do CPP).
(...)”.
(HC 549.130/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020 - grifei).

Por fim, destaco que não ignoro a natureza e gravidade do delito imputado à paciente, contudo, entendo ser a segregação domiciliar, no momento, medida que se impõe diante da situação dos autos, visando o melhor interesse e proteção dos filhos envolvidos.

Por todo o exposto, contrariando o parecer do
custos legis
,
ratifico a liminar anteriormente concedida para manter a substituição da custódia preventiva da paciente pela prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico
,
sem prejuízo de serem fixadas outras medidas diversas de prisão que o Juízo
a quo
entenda oportunas no curso do processo
, sendo-lhes dispensado, entretanto, o pagamento de fiança.

É como voto.

Belém, 02 de junho de 2020.

Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 04/06/2020